Tribunal: TJPA
Processo: 0000663-82.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000663-82.2019.8.14.0012

APELANTE: RONAN PASTANA DA COSTA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reforma o pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos, em síntese: i) a absolvição do ora apelante pena ausência de provas suficientes à manutenção do édito condenatório; ii) a possibilidade de redução da pena basilar ao patamar mínimo legal, ausente motivação idônea à sua exasperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime foram satisfatoriamente demonstradas nos autos, em especial através do depoimento das vítimas, que reprisaram em juízo o relato prestado na fase inquisitiva, reafirmando ser o ora apelante o autor da conduta delitiva narrada na denúncia.

4. O depoimento das vítimas não está isolado nos autos, mas foi corroborado pelo testemunho prestado pelos Policiais Militares que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram a versão acusatória produzida ao longo da instrução processual, ausente dúvidas que autorizem a modificação da decisão proferida nos autos.

5. Condenação mantida.

6. Ausente motivação idônea a justificar a sua exasperação, em atenção ao princípio do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no art. 93, IX, da CF/1988, deve a pena basilar ser redimensionada ao patamar mínimo legal previsto ao tipo penal em tela.

7. Pena em definitivo redimensionada ao patamar de 07(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, considerando o
status
de reincidente ostentado pelo ora apelante, conforme se extrai da Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância para a demonstração da autoria delitiva, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, especialmente quando não há indicativos de falsa incriminação, como ocorre no caso dos autos. 2. Precedentes.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.105.649/RS (2023/0393059-5), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 18/02/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.942.543/BA (2025/0183785-8), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 05/08/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.919.051/SP (2025/0145943-6), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 12/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 968.221/SP (2024/0474784-0), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 30/04/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.589.952/SP (2024/0086536-1), Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 30/04/2025; STF, HC nº 96.099/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, P. 19/02/2009; STJ, AgRg no AREsp nº 2.899.143/SC (2025/0114422-5), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
o presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em nove de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Ronan Pastana da Costa
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
105 (cento e cinco) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
,
em continuidade delitiva
, na forma do
artigo 157, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 71, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 27023551, que no dia
27 de janeiro de 2019
, por volta das 07h00min, na Rua Jeremias Rodrigues, nº 1080, Bairro São Benedito, no município de Cametá/PA, o acusado
Ronan Pastana da Costa
, ora apelante, subtraiu, mediante uso de arma de fogo, os pertences da vítima
Benedita Maria do Socorro Sassim
, e, por conseguinte, em sua fuga, adentrou na residência da vítima
Antônio Carlos Rodrigues Vulcão
, fazendo-o refém, e furtando a quantia de R$ 110,00 (cento e dez) reais.

Segundo restou apurado, a nacional
Benedita Maria do Socorro Sassim
transitava em via pública, nas proximidades da Avenida Inácio Moura, quando o ora apelante, conduzindo uma motocicleta Honda Pop, cor preta, e sem placa, a abordou, mediante emprego de arma de fogo, e anunciou o assalto, levando desta um cordão, um pingente e um anel.

Ato contínuo, o ora apelante empreendeu em fuga, sendo perseguido por populares. Em meio a tentativa de evasão, adentrou na residência da vítima
Antônio Carlos Rodrigues Vulcão
, privando-o de sua liberdade sob ameaças com uso de arma de fogo, além de furtar a quantia de
R$ 110,00 (cento e dez) reais
.

No entanto, o ofendido
Antônio Carlos
conseguiu imobilizar o ora apelante e, com a ajuda de populares, o retirou de sua residência.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do ora apelante, conduzindo-o a autoridade policial, oportunidade em que confessou a prática delitiva.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, inciso V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
.

A denúncia foi
recebida
em
27 de maio de 2019
, ID 27023560.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
04 de fevereiro de 2025
, ID 27023610.

Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
19 de fevereiro de 2025
, ID 27023611.

Certidão de Tempestividade Recursal
expedida em
26 de março de 2025
, ID 27023613.

O presente recurso foi
recebido
em
14 de abril de 2025
, ID 27023614.

Em suas
Razões Recursais
, ID 27023616, a
Defensoria Pública Estadual
, atuando em favor do ora apelante, postulou, em síntese, pela sua
absolvição
, sob a
tese de insuficiência de provas
e, subsidiariamente, requereu o
redimensionamento da pena-base
ao
patamar mínimo legal
, com a
reavaliação
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Em sede
Contrarrazões
, ID 27023618, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 28390775, a Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume os demais termos da sentença ora vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

Em
17 de junho de 2025
, ID 27684909, a defesa constituída peticionou requerendo a sua habilitação nos autos, e a sua intimação para
Sustentação Oral
na Sessão de Julgamento das razões de Apelação Criminal.

É o
relatório
.
Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente ao cabimento e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Adianto, desde logo, que o
pleito absolutório
ora almejado
não merece ser acolhido
, conforme será demonstrado.

Como se extrai dos autos, no dia
27 de janeiro de 2019
, por volta das 07h00min da manhã, a nacional
Benedita Maria do Socorro Sassim
caminhava em via pública quando foi
abordada
pelo ora apelante, que estava em uma
motocicleta preta
, e lhe
apontou
uma
arma de fogo
, anunciando o assalto. Ela lhe
entregou os seus pertencentes
, e este evadiu-se do local a pé. Posteriormente, em sede policial, a ofendida
reconheceu
a
arma
utilizada no crime, bem como,
reconheceu
o ora apelante como
autor
da
conduta delitiva
.

Não obstante, o indivíduo
Antônio Carlos Rodrigues Vulcão
declarou, durante a fase investigativa, que na data dos fatos, se dirigiu aos fundos de sua casa, após ouvir o latido dos seus cachorros, momento em que foi surpreendido pelo ora apelante que,
empunhando uma arma de fogo
, o levou para dentro de sua e
subtraiu-lhe
a quantia de
R$ 110,00 (cento e dez) reais
.

Acrescentou que, oportunamente, conseguiu
imobilizar
o ora apelante e, ato contínuo, chamou os policiais militares que, oportunamente, efetuaram o flagrante.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante comunicou que, antes de subtrair os pertences das vítimas, havia encontrado a motocicleta e a arma no mato, negando que tenha subtraído dinheiro de uma das vítimas.

Após a regular apuração judicial dos fatos, o magistrado
a quo

proferiu
o
édito condenatório
sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...).
A materialidade do crime de roubo majorado
,
por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 38949504)
;
pelo termo de exibição e apreensão de objetos contendo as joias roubadas da vítima Benedita e do valor de R$ 110,00 roubado da vítima Antônio Carlos
,
da arma de fogo utilizada na execução do crime e a motocicleta usada pelo acusado (ID 38949504 - Pág. 5)
;
pelos autos de entregas (ID 38949506 - Pág. 5 e ID 38949506 - Pág. 11)
;
bem como pela prova oral colhida
.
A autoria do crime também foi comprovada
,
considerando sobretudo o depoimento em juízo do policial militar MARCIO FILOCREAO BATISTA
,
onde o mesmo deu seu testemunho de forma segura e precisa
,
a confirmar as versões dadas pelas vítimas
,
relatando que fez a prisão do acusado
,
realizando a condução do mesmo para delegacia de polícia
,
informando que ele já havia sido contido pela vítima Antônio Carlos
,
tendo atuado apenas na condução do mesmo até a delegacia
,
afirmando que o réu estava de posse do dinheiro roubado da vítima Antônio Carlos e das joias roubadas da vítima Benedita
,
além da arma de fogo artesanal utilizada na execução dos crimes
. As vítimas do roubo,
Sra. Benedita Maria
e
Sr. Antônio Carlos
, alegaram em Juízo que:
BENEDITA MARIA DO SOCORRO SASSIM
(Vítima) –
Confirmou que foi vítima do assalto quando estava indo trabalhar por volta das 06h30min
, bem como reconheceu o acusado como sendo a pessoa que roubou suas joias.
Afirmou que fez o reconhecimento do acusado através de fotografia e recuperou suas joias roubadas
.
Confirmou que o acusado foi a mesma pessoa que roubou seus pertences com uso de arma
.
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES VULCÃO
(Vítima) –
Confirmou que foi vítima de assalto quando estava em sua residência por volta das 07h00 da manhã
,
informando que o acusado teria entrado em sua residência e apontado uma arma de fogo em suas costas falando que iria lhe matar
.
Afirmou que o acusado teria visto sua motocicleta e quis levá-la
,
contudo a vítima disse que a motocicleta estaria quebrada
,
em seguida o acusado pegou dinheiro
,
só que nessa hora
,
ele trocou a arma de mão
,
foi quando eu consegui tomar a arma dele e segurar ele até a polícia militar chegar e fazer à prisão
.
A polícia levou ele para delegacia junto com a arma
,
o dinheiro que ele roubou da gente e algumas joias que ele já tinha roubado de outra pessoa
. É importante salientar que, de forma condizente,
a testemunha da acusação
,
o policial MARCIO FILOCREAO BATISTA
,
afirmaram em Juízo a versão de que os policias que estava atuando na mesma guarnição
,
foram acionados pela vítima Antônio Carlos
,
que acabava de ter sido assaltada por um indivíduo que teria invadido a sua residência e
,
mediante o uso de arma de fogo
,
teria lhe roubado a importância de R$ 110,00
,
bem como informando que teria conseguido conter o acusado
,
impedido que o mesmo conseguisse se evadir do local
;
afirmando que
,
ao chegarem no local
,
realizaram a prisão do acusado fazendo sua condução até a Delegacia de Polícia Civil
, con
firmando que o acusado estava de posse do valor de R$ 110,00 roubados da vítima Antônio Carlos e das joias roubadas da vítima Benedita
. O acusado
RONAN PASTANA DA COSTA
,
que tinha 19 anos de idade na época dos fatos
,
em seu interrogatório judicial
,
declarou que no dia dos fatos estava amanhecido de uma festa em que teria cheirado cocaína a noite toda
,
negando os fatos em relação ao crime em que a Sra. Benedita foi vítima
,
por não se lembrar de ter feito isso
,
confessando ter invadido a residência da vítima Sr. Antônio Carlos e cometido o crime em seu desfavor
.
Por fim
,
informou que já possui duas sentenças condenatórias por outros dois processos de roubo
, uma
pena de sete anos e outra pena de oito anos
. (...).
Indiscutível a ocorrência dos crimes de roubo na sua forma consumada em desfavor das vítimas BENEDITA MARIA DO SOCORRO SASSIM e ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES VULCÃO
,
uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão logo ocorra a inversão da res
,
o que claramente se deu em ambos os casos
. (...).
Indiscutível a caracterização da majorante em questão
, poi
s ambas as vítimas afirmaram em Juízo e no inquérito policial
,
que o delito foi cometido com emprego de arma de fogo
,
pouco importando a apreensão da mesma ou a realização de perícia técnica para sua caracterização ante a clara manifestação da vítima quanto a sua utilização
. (...). E,
por estar caracterizado o uso de violência e grave ameaça pelo acusado durante a subtração
,
com a utilização de arma de fogo, não há razão para acolher o pedido da defesa de desclassificação para o crime de roubo simples
. (...).
Considerando que o acusado praticou dois crimes de roubo
,
contra vítimas distintas em cada um deles
,
ou seja
,
em situações distintas
,
mas relacionadas entre si pelo tempo
,
espaço e modo de agir
,
é forçoso reconhecer a figura da continuidade delitiva em relação ao crime de roubo
,
observados os requisitos do art. 71 do CP
. (...).”
ID 27023610.
Grifei

Consoante bem esclarecido pelo juízo sentenciante, a
materialidade do crime
é
inconteste
, e está delineada nos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00054/2019.100062-2
, especialmente pelo
Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, pelo
Termo de Entrega
, pelo
Relatório de Conclusão de Inquérito
, e pelo (s)
Termo (s) de Declaração
das vítimas
Benedita Maria do Socorro Sassim
e
Antônio Carlos Rodrigues Vulcão
, e dos Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram com a
prisão flagrancial
do ora apelante,
inexistindo dúvidas
acerca da
efetiva ocorrência
do
ilícito penal
.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, cumpre destacar que as vítimas
reprisaram
em juízo, de maneira uníssona, o relato prestado na fase inquisitiva,
reafirmando
ser o
ora apelante
o
autor
da
conduta delitiva
narrada na
denúncia
.

Ressalto que o depoimento das vítimas
não está isolado
nos autos, mas foi corroborado pelo
testemunho
prestado pelos
Policiais Militares
que, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, ratificaram a
versão acusatória
produzida ao longo da
instrução processual
.

Repriso que a vítima
Benedita Maria do Socorro Sassim
, perante a autoridade judicial, confirmou que foi vítima do assalto quando estava indo trabalhar, por volta das 06h30min da manhã, bem como, que reconheceu o acusado, ora apelante, como sendo a pessoa que roubou suas joias. Afirmou, ainda, que fez o reconhecimento do ora apelante em delegacia, através de reconhecimento fotográfico, e que recuperou as joias roubadas. asseverou que o ora apelante foi a mesma pessoa que roubou seus pertences com uso de arma.

Por sua vez, a vítima
Antônio Carlos Rodrigues Vulcão
, em juízo, rememorou que foi vítima de assalto quando estava em sua residência, por volta das 07h00min da manhã, informando que o ora apelante teria entrado em sua casa e apontado uma arma de fogo em suas costas, falando que iria lhe matar.

Sublinhou que o ora apelante teria visto sua motocicleta e quis levá-la, contudo, a vítima disse que a motocicleta estaria quebrada, em seguida, o ora apelante pegou o dinheiro,
“só que, nessa hora, ele trocou a arma de mão, foi quando consegui tomar a arma dele e segurar ele até a polícia militar chegar e fazer à prisão”
(textuais).

A menciona vítima concluiu relatando que a polícia os levou para a delegacia junto com a arma de fogo, o dinheiro que o ora apelante havia roubado dele, e algumas coisas que este havia roubado da primeira vítima.

Neste espeque, a testemunha da acusação
Márcio Filocreão Batista
, Policial Militar, em sede judicial, informou que, no dia dos fatos, estava atuando junto à guarnição, sendo acionados pela vítima
Antônio Carlo
s, que acabara de ser assaltado por um indivíduo que teria invadido a sua residência e, mediante uso de arma de fogo, teria lhe roubado a importância de R$ 110,00 (cento e dez) reais, bem como, assegurou que havia conseguido conter o acusado, ora apelante, evitando que este saísse do local.

Compartilhou que, ao chegarem na residência da vítima
Antônio Carlos
, realizaram a prisão do ora apelante, procedendo à sua condução à Delegacia de Polícia Civil, confirmando que o ora apelante ainda estava na posse do valor de R$ 110,00 (cento e dez) reais subtraídos da vítima
Antônio Carlos
e das joias roubadas da vítima
Benedita
.

Em sua defesa, ao ser interrogado em juízo, o ora apelante
Ronan Pastana da Costa
, informou que tinha 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos, alegou que no dia estava amanhecido de uma festa e que teria cheirado “cocaína” a noite inteira, negando os fatos em relação ao crime contra a nacional Benedita Maria, por não se lembrar de ter feito isso, confessando, todavia, que teria invadido a residência do indivíduo
Antônio Carlos
e cometido o crime em seu desfavor. Por derradeiro, pontuou que já possuía outras duas sentenças condenatória por outros dois processos por roubo, sendo uma pena de 7 (sete) anos e o outro pena de 8 (oito) anos.

Com efeito, em que pese a
negativa de autoria
e a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, observo que a
prova testemunhal
coligida na
fase judicial
, com respeito ao debate democrático, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia, sendo
insofismável
para a
formação
do
juízo de convencimento condenatório
.

Nesta esteira, é
pacífico
o
entendimento
que, nos
crimes contra o patrimônio
, a
palavra da vítima
assume
especial relevância
para a demonstração da
autoria delitiva
, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, especialmente quando
não há indicativos
de
falsa incriminação
, como ocorre no caso dos autos.

Neste sentido:

(...). 5.
A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio
,
notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas
,
como no presente caso
,
em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva
. (...). IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ – REsp nº 2.105.649/RS (2023/0393059-5), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).
Grifei

(...). 6.

A jurisprudência do STJ reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando em harmonia com as demais provas dos autos
.
(...). 7. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp nº 2.942.543/BA (2025/0183785-8), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 14/08/2025).
Grifei

A
palavra das vítimas
, na medida em que constitui
elemento de convicção
para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para
fundamentar
o
édito condenatório
, mormente quando em
harmonia
com as
demais provas
existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Não obstante, ressalto que os depoimentos dos
agentes policiais
são de suma importância para se
elucidar
as
circunstâncias dos fatos
, sobretudo, quando colhidos em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorreu no presente caso.

Neste sentido:

(...). 5.
Segundo a jurisprudência desta Corte, “os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos” (AgRg no AREsp nº 1.698.767/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe de 14/09/2020)
.
(...). 7. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AgRg no AREsp nº 2.919.051/SP (2025/0145943-6), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 15/08/2025).
Grifei

Não obstante, o efetivo
emprego de arma de fogo
na prática delitiva em apreço foi constatado através do depoimento das vítimas e das testemunhas compromissadas,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante, a
apreensão da arma
e o
laudo pericial técnico
para
aferir
o seu
potencial lesivo
, consoante assenta a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

(...). 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante, quando existirem outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como o testemunho da vítima
. 5.
A palavra da vítima é aceita como suficiente para comprovar a utilização da arma de fogo
,
desde que não tenha elementos nos autos que demonstrem o contrário
. 6.
C
abe à Defesa o ônus de comprovar que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo
,
caso assim o alegue
,
conforme o art. 156 do CPP
. (...). 7. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC nº 968.221/SP (2024/0474784-0), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida ToledO
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 30/04/2025, DJEN de 08/05/2025).
Grifei

(...). 1.
O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante
,
desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas
,
tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
,
como é o caso dos autos
.
(...). 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp nº 2.589.952/SP (2024/0086536-1), Relator (a): Ministro O
g Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 30/04/2025, DJEN de 07/05/2025).
Grifei

Ademais, é pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a
configuração
da
majorante do emprego de arma
, no
crime de roubo
, é
prescindível
a
apreensão da arma
ou a
realização de perícia
, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14/2014 – TJ/PA
,
in verbis
: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo nº 539 do Supremo Tribunal Federal
revela-se
desnecessária
a
apreensão da arma
para a
caracterização
da
majorante do crime
se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva.

Eis o teor do informativo ora mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099/RS, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Desta forma, observo que a
ação delitiva
restou
consumada
, com a efetiva saída da
res furtiva
da esfera de domínio das vítimas, sendo que, oportunamente, o ora apelante foi detido ainda na posse dos bens subtraídos.

A de se ressaltar, que a
jurisprudência majoritária
das
Cortes Pátrias
adota a
teoria da inversão da posse
–
apprehensio
ou
amottio
, pela qual o agente torna-se possuidor da
res furtiva
, ainda que por curto espaço de tempo, sendo
desnecessário
que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem, após a localização dos agentes, algum tempo depois, pela polícia.

Neste sentido:

(...). 6.
A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto lapso e com imediata recuperação do objeto, nos termos da Súmula 582 do STJ e do Tema Repetitivo 916
.
(...). 8. Agravo regimental não conhecido. (STJ – AgRg no AREsp nº 2.899.143/SC (2025/0114422-5), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 25/08/2025).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, em atenção ao depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que
não existe qualquer vício
na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância ao
acervo probatório
constante dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da
sentença condenatória
ora hostilizada.

Mormente à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado singular, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabilizou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, valorando
negativamente
o vetor
“antecedentes criminais”
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo monocrático procedeu a
compensação
entre a
circunstância agravante
da
reincidência
com as
atenuantes
da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
, mantendo a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

Na
3ª etapa dosimétrica
, fora
reconhecida
a
causa de aumento de pena
do
emprego de arma de fogo
, sendo aplicada pelo juízo
a quo
na fração de
2/3 (dois terços)
, restando a pena na razão de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, e ao pagamento de
90 (noventa) dias-multa
.

Em decorrência da
continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71 do Código Penal
, a pena fora aumentada na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
105 (cento e cinco) dias-multa
, a
fração unitária
de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Ao ora apelante fora
concedido
o
direito de recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que a
fixação da pena
é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos
artigos 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
,
59 e 68do Código Penal
e
387 do Código de Processo Penal
. Assim, para obter-se uma
aplicação justa
da
lei penal
, o julgador, dentro da sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na
primeira etapa do procedimento trifásico
, guiar-se pelas
08 (oito)

circunstâncias
relacionadas no
caput
do
artigo 59 do Código Penal
.

Na hipótese, verifico que o magistrado
a quo
incidiu em
erro de julgamento
ao
exasperar
a
pena basilar acima do mínimo legal
, pois, conforme se observa, o vetor
“antecedentes criminais” não foi valorado negativamente
, senão vejamos:
“2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
o réu é reincidente
,
porém tal fato não será valorado negativamente neste momento
,
para não se configurar bis in idem
. (...).”
ID 27023610.
Grifei

Desta maneira, mostra-se imperiosa a
retificação da dosimetria da pena
, para
aplicar
a
pena-base
no
patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, conforme previsão do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, ausente motivação idônea a justificar seu incremento, em atenção ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Com efeito,
acolho
a pretensão recursal em escrutínio para
redimensionar
a
pena-base aplicada
ao
patamar mínimo legal
.

Ausentes quaisquer alterações na
2ª fase dosimétrica
, em observância à
Súmula nº 231 do c. STJ
, e mantida a
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal
, redefino a pena ao patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
.

Presente, ainda, a
causa de aumento da continuidade delitiva
, disposta no
artigo 71 do Código Penal
, a qual aplico na fração de
1/6 (um sexto)
, em atenção ao
princípio da
non reformatio in pejus
, resta a
pena em concreto
no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
18 (dezoito) dias-multa
, a
fração unitária
de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena
no
fechado
, considerando que o ora apelante é
reincidente
, conforme se extrai da
Certidão de Antecedentes Criminais
disponível no ID 27023609, com fulcro no
artigo 33, §2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código Penal
.

Incabíveis
a
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
e o
Sursis
Penal
, por não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 44 e 77, ambos do Código Penal
, respectivamente.

Eventual
detração penal
a ser avaliada pelo
Juízo da Execução Penal
, consoante
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Ante o exposto, divergido do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar
a
pena aplicada em definitivo
ao ora apelante
RONAN PASTANA DA COSTA
, mantidos os demais termos da r. decisão judicial ora hostilizada, consoante as razões delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025